Tribunal: TJDFT
Processo: 0747239-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747239-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CAMBER AGRAVADO: LUCIO VARLONE PEREIRA DE SA, MARCIO LUCIANO DE SOUZA, GUILHERME ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS CAMBER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse por turbação e ameaça movida em face de LUCIO VARLONE PEREIRA DE SÁ, MÁRCIO LUCIANO DE SOUZA e GUILHERME ANTÔNIO DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Aduz o agravante que exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre terreno sob administração do INCRA desde o ano de 2023, onde teria promovido diversas melhorias, como abertura de estrada, cercamento, instalação de energia elétrica e água, além do início de construção no local. Esclarece que, apesar das provas robustas apresentadas, o juízo a quo entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e indeferiu a liminar possessória, decisão que, a seu ver, desconsiderou o risco de perda da posse e o perigo de dano iminente. Salienta que os agravados vêm praticando atos contínuos de turbação e ameaça, inclusive fixando placas no terreno, retirando materiais pertencentes ao agravante e tentando alienar a terceiros área que, segundo afirma, não lhes pertence. Relata que, após a negativa da liminar, as investidas dos agravados se intensificaram, chegando a deslocar tijolos de dentro do terreno para fora da propriedade e, posteriormente, para o outro lado da estrada. Argumenta que estão presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC, haja vista a comprovação da posse, da turbação, da data do esbulho e da continuidade da posse, de modo que o indeferimento da medida liminar representa violação à proteção possessória. Destaca que o STJ admite a utilização de ações possessórias entre particulares sobre bens públicos dominiais, uma vez que a controvérsia limita-se à posse e não ao domínio, citando os precedentes dos REsp 1.296.964/DF e REsp 1.484.304/DF, além da Súmula 637/STJ, que reconhece a legitimidade de o ente público intervir, incidentalmente, em tais ações. Defende, ainda, que a tutela de urgência é medida imperiosa, pois estão configurados o fumus boni iuris, evidenciado pela posse comprovada e pelos atos de turbação, e o periculum in mora, caracterizado pela continuidade das invasões e pela possibilidade de perda irreversível da posse. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar a viabilidade de concessão de proteção possessória mesmo quando o bem é público dominial, ressaltando que a controvérsia entre particulares não atinge o domínio estatal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar que os agravados se abstenham de qualquer ato de turbação, invasão, construção ou comercialização do terreno, garantindo-se a manutenção da posse em favor do agravante, com autorização para uso de força policial e fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e deferida a tutela possessória, assegurando-se a manutenção da posse do agravante até o julgamento final da ação principal. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante a concessão, de imediato, da liminar de manutenção de posse, com fundamento na comprovação dos requisitos legais dispostos no artigo 561 do CPC. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada: I – Concedo ao requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. II – Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida ao longo da instrução processual. No caso em tela, os elementos constantes dos autos não evidenciam o exercício de posse legítima e de boa-fé pelo requerente. O próprio Boletim de Ocorrência (ID 249242386) revela que o requerente admite ter ocupado imóvel abandonado, sem qualquer título jurídico ou comprovação de posse anterior, o que descaracteriza a proteção possessória pretendida. Ademais, o próprio requerente reconhece, em petição de ID 252349096, que a área seria de titularidade do INCRA. Trata-se, portanto, de bem público, cuja destinação e uso são regidos por normas de direito público. Diante desse contexto, verifica-se que o requerente não comprovou a posse legítima, de modo que inexiste probabilidade do direito a amparar a medida liminar pleiteada. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam situação que exige a prévia verificação da natureza e titularidade do imóvel, bem como eventual interesse dos entes públicos responsáveis pela área. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela liminar formulado pelo requerente. Determino, em seguida, a intimação do INCRA para manifestar interesse no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, nesse juízo de cognição sumária, entendo que a decisão se afigura escorreita. Com efeito, sustenta o agravante, em síntese, que exerce posse mansa e pacífica sobre terreno localizado em área sob administração do INCRA, desde 2023, onde teria realizado diversas benfeitorias, tais como cercamento, abertura de estrada, instalação de energia e água, e início de construção. Aduz que os agravados vêm praticando atos de turbação, colocando placas de “terreno particular”, retirando seus materiais de dentro da área e oferecendo o imóvel a terceiros, inclusive a um indivíduo que afirmou tê-lo adquirido de um dos réus. Alega que estão presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC, autorizando o deferimento da tutela liminar de manutenção de posse. Contudo, a análise detalhada dos documentos constantes nos autos de origem revela quadro fático mais complexo. Observa-se que, embora existam fotos de cercamento, portão, materiais de construção e comprovantes de aquisição de insumos, nem todos os documentos juntados evidenciam o exercício de posse sobre o imóvel objeto do litígio. As notas fiscais de compra de materiais, por exemplo, indicam endereço diverso daquele em disputa, o que enfraquece a comprovação de que as benfeitorias e construções foram efetivamente realizadas no terreno litigioso. Além disso, embora a princípio estejam delineados os requisitos formais previstos no art. 561 do CPC, posse, turbação, data e continuação da posse, o magistrado de origem indeferiu a liminar por entender ausente a demonstração de posse legítima ou de boa-fé. Destacou o Juízo que o Boletim de Ocorrência anexado aos autos (ID 249242386) contém a própria declaração do autor/agravante de que iniciou a construção de uma residência “em um terreno que estava abandonado há mais de 10 anos, sem cerca ou qualquer indício de posse anterior”. Segundo narra, “construiu uma base de alvenaria no local e passou a armazenar materiais de construção destinados à edificação de casas no local”. Tal relato, prestado pelo próprio agravante à autoridade policial, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de justo título ou autorização para a ocupação, circunstância que atrai fundadas dúvidas quanto à legitimidade e boa-fé da posse exercida. É certo que o entendimento jurisprudencial tem reconhecido que, em litígios possessórios entre particulares envolvendo bens públicos, a proteção possessória depende não apenas da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, mas também da verificação da qualidade da posse. Isso porque, a ocupação de imóvel público sob a alegação de abandono, sem justo título ou autorização, caracteriza posse precária ou mera detenção, insuficiente para ensejar a tutela liminar possessória. Desse modo, conquanto existam indícios de ocupação material e de atos de turbação por parte dos agravados, a própria narrativa do autor e a natureza pública do imóvel, de titularidade da União, sob administração do INCRA, impõem cautela quanto à concessão da tutela recursal. A prudência recomenda, antes do deferimento de qualquer medida liminar, a oitiva do referido órgão público, a fim de que se manifeste acerca de eventual interesse sobre o imóvel e sobre a legitimidade da posse invocada. Diante desse contexto, nessa análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada recursal prevista no art. 300, do CPC. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator